Tribunal: TJBA
Processo: 8036313-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036313-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELLY DA SILVA LOBO

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO (B31) EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B91). TUTELA DE URGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA POR LAUDO DO CEREST E SENTENÇA TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO. PERIGO DE DANO CONFIGURADO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. TEMA 692 DO STJ. MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. PROVIMENTO

PARA DETERMINAR QUE O
INSS — INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCEDA À CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO (ESPÉCIE B31) CONCEDIDO À AGRAVANTE
DANIELLY DA SILVA LOBO
EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (ESPÉCIE B91), MAJORANDO A MULTA PARA R$ 800,00 (
OITECENTOS
REAIS)
.

I. CASO EM EXAME
<
br
> 1 - Agravo de instrumento interposto por Danielly da Silva Lobo contra decisão que postergou a apreciação de tutela provisória de urgência em ação acidentária, condicionando-a à prévia realização de perícia médica judicial, em demanda na qual a agravante pleiteia a conversão do auxílio-doença previdenciário (espécie B31) em auxílio-doença acidentário (espécie B91).

2 - A agravante é bancária há mais de dez anos, exercendo a função de caixa com realização contínua de movimentos repetitivos, o que lhe acarretou Síndrome do Túnel do Carpo bilateral e tendinopatia nos ombros, com nexo causal reconhecido em sentença da Justiça do Trabalho, confirmada em acórdão e transitada em julgado. O INSS concedeu o benefício B31 quando a natureza acidentária da incapacidade indicaria o B91, suprimindo a estabilidade provisória prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/1991 e o direito à reabilitação profissional.

3 - A tutela recursal foi deferida monocraticamente pela então Relatora, determinando a conversão do benefício no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. O INSS quedou-se inerte, e a agravante requereu a majoração da astreinte. Redistribuídos os autos, o recurso foi submetido a julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
<
br
> 4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia médica judicial é
pressuposto
indispensável para a concessão de tutela de urgência em ações acidentárias; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a conversão do benefício B31 em B91 em sede de tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
<
br
> 5 - A perícia judicial não é
pressuposto
para a concessão de tutela de urgência. O art. 300 do CPC exige apenas elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, sem vincular o juiz a qualquer modalidade específica de prova. Os
arts
. 370 e 371 do CPC consagram o livre convencimento motivado, e a realização da perícia exige tempo incompatível com a urgência da medida. Condicionar a tutela à instrução probatória equivale a esvaziar o próprio instituto.

6 - A probabilidade do direito está demonstrada pelo laudo técnico do CEREST (ID. 85042452) — órgão público integrante da rede do SUS, dotado de fé pública — e pela sentença trabalhista transitada em julgado (ID. 85042455), que reconheceu expressamente o nexo causal entre as patologias e as atividades de caixa bancária. A distinção entre B31 e B91 não é meramente formal: o benefício acidentário assegura estabilidade provisória mínima de doze meses após a cessação (art. 118 da Lei nº 8.213/1991) e direito à reabilitação profissional, direitos suprimidos pelo enquadramento equivocado promovido pela Autarquia.

7 - O perigo de dano é manifesto. Sem a proteção do B91, a agravante está sujeita à dispensa imotivada e ao retorno prematuro às funções que originaram a doença, com risco de agravamento irreversível do quadro clínico. A natureza alimentar do benefício e as garantias de emprego a ele vinculadas reforçam a urgência.

8 - A medida é reversível. O STJ, no Tema 692, fixou que os valores de benefícios previdenciários recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, mediante desconto de até 30% do benefício eventualmente ainda em pagamento.

9 - O reiterado descumprimento da ordem judicial pelo INSS justifica a majoração da astreinte, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC, elevando-a para R$ 800,00 (oitocentos reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), valor adequado e proporcional à capacidade financeira da Autarquia.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso a que se dá provimento, para determinar que o
INSS — Instituto Nacional do Seguro Social
proceda à conversão do auxílio-doença previdenciário (espécie B31) concedido à agravante
Danielly da Silva Lobo
em auxílio-doença acidentário (espécie B91), majorando a multa para R$ 800,00 (
oitecentos
r
eais
).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036313-32.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
DANIELLY DA SILVA LOBO
e parte(s) Agravado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — INSS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.